Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018384-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON/MT – SANÇÃO DECORRENTE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve-se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A apresentação de apólice de seguro-garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo PROCON/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018384-16.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1019071-84.2020.8.11.0002, manejada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa, aplicada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 51.032.001.20-0000557, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, devendo ser concedida a suspensão da exigibilidade, requerida na referida Ação Anulatória, porquanto a multa aplicada pelo PROCON é ilegal, na medida que foi demonstrado, no processo administrativo, no qual foi originada a referida multa, que não houve qualquer infração à norma consumerista.

Sustentou, ainda, que a apólice de seguro é forma de garantia judicial, bem como é hipótese que enseja a suspensão da ação e seus atos executórios.

Postulou, então, o provimento do Agravo, para que seja concedido o efeito suspensivo recursal e reformada a decisão de Primeira Instância.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravado, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 65087966).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, insurge-se a empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela apresentado.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1019071-84.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Alegou, naquele Recurso, que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, na medida que possuía a probabilidade do direito sustentado naquela ação, de forma que havia embasamento para concessão da liminar pleiteada, porquanto a multa questionada foi ilegitimamente imposta pelo PROCON/MT, sem a observância do devido processo administrativo para a sua constituição.

Sustentou, ainda, ser possível admitir a apólice de seguro-garantia, por ela oferecida, para suspender a exigibilidade do valor cobrado.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a suspensão da decisão proferida naquela Ação Anulatória.

Ao decidir o pedido de urgência, formulado no Agravo de Instrumento, entendi, em tese, pelo acerto da decisão impugnada, de sorte que foi indeferido o efeito suspensivo ao Recurso.

Contra essa decisão, levanta-se, agora, a empresa Havan Lojas e Departamentos Ltda., ora Recorrente, sobre o fundamento de que a
multa aplicada pelo PROCON é ilegal, além de a apólice de seguro ser instrumento apto de garantia judicial
.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante
.

Com efeito, como registrei na decisão invectivada,
in casu
, ao Judiciário incumbe, apenas, aferir se a multa aplicada pelo PROCON, impugnada na ação de piso, foi imposta dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos.

Com efeito, ao perscrutar os fundamentos daquele Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, naquela fase de cognição não exauriente, não verifiquei, de pronto, elementos capazes de macular o ato administrativo em questão – multa.

Com efeito, extrai-se da própria petição inicial, apresentada pela Agravante, no feito de base, que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, no procedimento administrativo, tendo, inclusive, apresentado recurso da decisão que lhe aplicou a multa.

Nesse contexto, tenho que a concessão da antecipação da tutela se mostra impertinente, notadamente no caso, em que as alegações do Recorrente necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade daquelas afirmações, lançadas no feito de origem, o que será levado a efeito após a instrução processual da ação originária.

A propósito, veja-se, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa . 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4 - O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

(N.U 1001335-93.2019.8.11.0000, Rel. juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Demais disso, releva registrar, também, que se tratando de hipótese de crédito não tributário, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, em cujo artigo 151 estão previstas as causas de suspensão do crédito tributário, não sendo a apólice de seguro-garantia apta para essa finalidade.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a orientação deste Tribunal de Justiça,
verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON/MT
–
OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN
–
RECURSO PROVIDO. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. (N.U 1009228-72.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 24/07/2020).

Desse modo, se, como anotou o Juízo recorrido, “das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que
o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos
” e, então, foi aplicada a multa, é evidente que falece, em tese, naquela ação, a fumaça do bom direito.

Logo, diante da aparente legalidade e legitimidade com que foi constituída a sobredita multa, bem assim, a impossibilidade de se aceitar o seguro-garantia como instrumento apto para suspender a exigibilidade do crédito dela decorrente, extrai-se que inexiste
a probabilidade de provimento do mencionado Agravo de Instrumento, de sorte que a não concessão do efeito suspensivo àquele Recurso deve ser preservada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno,
interposto pela Havan Loja de Departamentos Ltda., e mantenho inalterada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ela proposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021